Tribunal: TJDFT
Processo: 0742328-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742328-29.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO IMPETRANTE: PRISCILA TEIXEIRA DE RESENDE AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O habeas corpus foi julgado e denegada a ordem, por decisão unânime desta e. 3a Turma Criminal (Acórdão n. 1782280 – ID 53479202). Nada a prover quanto à petição de ID 53788392. Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado do acordão e, nada mais havendo, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. I. Brasília, 10 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador